Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVERSOS RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES. ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL OU RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DECLARADA.
1. Por se tratar de demanda de natureza pessoal com diversos réus com domicílios diferentes, o autor pode escolher demandar no foro de qualquer um deles, consoante dispõe o art. 46, § 4°, do CPC.
2. Na hipótese em tela, ao contrário do que sustentou o Juízo suscitado, colhe-se dos autos que há réus com domicílio no Núcleo Bandeirante e na Candangolândia (ID 43924384 – Pág. 4-5 e Pág. 30-40), sendo possível o ajuizamento da ação naquela circunscrição judiciária, sem que isso configure escolha aleatória de foro.
3. Nos termos da jurisprudência sumulada do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula no 33/STJ).
4. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, a modificação da competência dar-se-á por meio de provocação da parte contrária, em preliminar de sua defesa, é dizer, não deve o magistrado, de ofício, declará-la.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.